Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-63.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800102-63.2022.8.14.0030

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CPB, COMETIDO CONTRA 04 (QUATRO) VÍTIMAS QUE ESTAVAM NA RESIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO NA POLÍCIA DA ROUPA UTILIZADA PELO ACUSADO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONFISSÃO DO ACUSADO E DO MENOR QUE COMETEU O CRIME COM ELE NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DOSIMETRIA. REANÁLISE. PEDIDO GENÉRICO. PENA QUE FOI APLICADA DE FORMA CORRETA, LEVANDO EM CONTA TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.

2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento da roupa do acusado pelas vítimas na fase policial. Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena consonância com os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. Além disso, deve-se destacar a confissão judicial do próprio acusado e de seu comparsa adolescente.

3. Verifica-se que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena, em sua primeira fase, apresentando de forma desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. Como se pode ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada ou reformada na dosimetria da pena na primeira fase, estando a pena-base aplicada de acordo com a lei. Desta feita, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; isto é, ainda próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal, conforme Entendimento Sumular nº 23 do TJE/PA, que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

4. Na situação destes autos, verifica-se que o aumento da pena-base, acima do mínimo legal, em razão da mácula das circunstâncias do crime, está fundamentado, tendo em vista que o crime foi praticado no período noturno, mediante concurso de pessoas, de modo que os acusados invadiram o domicílio das vítimas, o que facilitou sobremaneira o sucesso da empreitada criminosa.

5. Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzindo a pena do acusado em 1/6 (um sexto), a qual restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, a pena foi acrescida em 1/3 (um terço), patamar descrito no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, restando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa. Além disso, foi aplicada a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPB, em vista dos crimes terem sido praticados contra várias vítimas dentro da residência, o que aumentou a pena em 1/5 (um quinto), passando para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa. Por fim, em razão do concurso material existente entre as ações delitivas de roubo e corrupção de menor (01 ano de reclusão) praticadas pelo réu, foi aplicada a regra contida no artigo 69 do Código Penal, estabelecendo a pena final em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do fato.

6. Nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, o que vale também para as demais fases da dosimetria de pena.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Lucas dos Santos Ferreira
(nascido em
14/11/2003
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/09/2022
, doc. ID 11086307, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA,
Dr. Jonas da Conceição Silva
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, e ao pagamento de
95 (noventa e cinco) dias-multa (concurso material)
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB (
roubo majorado contra 04 vítimas
) c/c o art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
) e art. 71 (
continuidade delitiva
), todos do CPB.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 11086220) que em
02/03/2022
, por volta das 19h30min., Lucas dos Santos Ferreira, conhecido como “Chinha”, com uso de uma faca,
na companhia do adolescente C. L. S.
, nascido em
04/01/2007
, subtraíram da residência das vítimas
Joana Karoline Sarmento da Silva
,
B. V. S. B.
, nascida em
04/01/2007
,
Alexandre Silva Garcia
e
P. H. S. B.
, nascido em
07/03/2005
, situada na
Passagem Dois irmãos
, s/nº, Bairro Cajual, Distrito de Marudá, nesta cidade, a
quantia de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), 01 (uma) chapinha de cabelo, 01 (uma) mochila da cor preta, peças de vestuário, 03 (três) relógios, 01 (um) anel de ouro com brilhantes, 01 (uma) bolsa, documentos pessoais, 01 (um) um cartão de banco, 01 (um) ventilador e 02 (dois) perfumes e 04 (quatro) aparelhos de telefone celular
.

Na polícia, a ofendida
Joana Karoline
informou que foram surpreendidos com a
presença do acusado e do adolescente
no interior do imóvel, os quais, por meio de
grave ameaça
, materializada no
uso de facas
, subtraíam, para si, os bens acima mencionados, relatando ainda que
a adolescente B. V. S. B. identificou Lucas
, conhecido como “Chinha”, neto da Socorro e sobrinho de Alessandra, proprietária de um bar situado às proximidades da UIPP, nessa cidade, como um dos autores do crime patrimonial.

De acordo com o relato havido no inquérito, a polícia encontrou o adolescente
C. L. S. que confessou a prática do ato infracional e indicou a residência de Vanderson Alves Pinheiro e Thallia dos Santos Paiva
, irmã do acusado Lucas dos Santos Ferreira,
local que estariam escondidos os bens subtraídos dos ofendidos
.

Com efeito, após diligências,
a polícia localizou na residência de Vanderson e Thallia alguns dos bens subtraídos
, sendo eles: 01 (um) ventilador, 02 (dois) perfumes, bem como os 03 (três) aparelhos de telefone celular, sendo que
estes estavam enterrados no jardim da residência
, consoante informações prestadas por Thallia.

Após investigação,
a polícia localizou Lucas, ainda de posse dos bens subtraídos da residência das vítimas
, sendo essas coisas apreendidas e devolvidas aos proprietários.

Na polícia,
o adolescente C. L. S. confessou a autoria do ato infracional
e que, na noite dos fatos, agiu em conluio com o denunciado e que, após exaurido o ato infracional,
esconderam os bens subtraídos na residência de Vanderson e Thallia, irmã do acusado Lucas
.

Uma vez interrogado na polícia,
Lucas dos Santos Ferreira declarou que, realmente, praticou o roubo em questão e, na execução do delito, contou com a ajuda do adolescente C. L. S. e houve o uso de uma faca
, com a subtração de celulares, roupas, ventilador e perfumes, havendo revelado para a polícia o local onde escondera parte dos bens roubados.

Em
razões

recursais
(doc. ID 14089636), a defesa do apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alega,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
. No
mérito
, requer a
absolvição
do apelante em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, vez que
as provas produzidas não foram robustas para amparar uma sentença condenatória
, atribuindo a autoria delitiva ao apelante (
negativa de autoria
), bem como a
reanálise da dosimetria da pena
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 14480390), o representante do Órgão Ministerial de 1º Grau assevera que restou provado que
o apelante praticou sim a infração narrada
, clamando pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória proferida nos autos (parecer, doc. ID 14935708).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a douta
Defensora Pública Léa Cristina B. de Siqueira de V. Serra
,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o
Advogado Adilson Farias de Sousa
(OAB/PA nº 23.745) ter interposto o
Termo de Apelação em 09/09/2022
(doc. ID 11086312), não se manifestou no prazo legal para a apresentação das razões (Certidão, doc. ID 13185422),
as quais somente foram apresentadas, já pela Defensoria Pública, em 10/05/2023
(doc. ID 14089636).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas a embasar a condenação. Reanálise da dosimetria da pena.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
, insuficiente para apontar com precisão a
autoria delitiva do apelante
pelo crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 11086193), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 11086193), pelo
Auto/ Termo de Entrega
(doc. ID 11086193), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 11086193), pelo
Auto de Reconhecimento de Objeto
(doc. ID 11086193), onde foi reconhecida a roupa usada por Lucas no momento da ação criminosa, e pelos
depoimentos das testemunhas na fase policial e judicial
, os quais atestam, sem resquício de dúvida, a
autoria do crime
, sobretudo porque
a prova testemunhal está em perfeita consonância com a versão apresentada pelas vítimas
.

Vale a pena ressaltar que o apelante
Lucas dos Santos Ferreira confessou a autoria delitiva perante a autoridade judicial
(doc. ID 11086286), afirmando que assim procedeu por necessidade de dinheiro, além de confirmar que retirou os pertences da casa das vítimas e deixou alguns na casa de sua irmã, bem como enterrou outros.

O
policial militar Luiz de Jesus da Silva Sousa
afirmou em juízo (doc. ID 11086286) que, com as descrições dos suspeitos, um elemento alto, conhecido da família que foi assaltada, e outro baixo, parecendo menor de idade, conseguiu alcançar três indivíduos na rua, que correram para o mato ao visualizarem a viatura. Na perseguição conseguiram deter o adolescente, vulgo “De Menor”, e mais outro. Na delegacia, as vítimas reconheceram o menor de idade. Na ocasião, o adolescente denunciou Lucas, vulgo “China”, como a pessoa que havia praticado o assalto e, após detenção de Lucas, este informou onde se encontravam os objetos roubados.

Adriana Sarmento dos Santos Barroso
informou em juízo (doc. ID 11086286) que recebeu ligação telefônica de sua filha, recebendo a notícia sobre assalto em sua residência. Recordou que sua filha disse ter identificado Lucas pelas características físicas, apesar do rosto encoberto. Informou que Lucas participava da mesma igreja que sua família, e seu filho era amigo de Lucas na infância. Na sua casa estava sua filha, sobrinha e um amigo delas, levando celulares e outros objetos. Declarou que B., sua filha, foi a que mais sofreu, pois Lucas apontou uma faca para ela, ficando presa no quarto, ficando assim com trauma, pois não mais toma banho sozinha, nem dorme desacompanhada, chorando. A declarante reconheceu Lucas no vídeo na audiência e acrescentou que ele ameaçou toda a família de morte, caso fosse reconhecido pela polícia. Informou ainda que alguns bens foram encontrados na casa da irmã de Lucas, Thallia.

Cleber da Rocha Mafra
,
policial militar
, informou (doc. ID 11086286) que, após receber informações sobre as características dos elementos, inclusive sobre conhecimento anterior de Lucas por uma das vítimas, partiu em perseguição e avistou três jovens que correram quando avistaram a viatura, mas conseguiram alcançar Lucas e o adolescente. Na delegacia, a vítima identificou uma tatuagem na mão do menor e depois o adolescente confessou ter praticado o ato infracional, dizendo que “China” foi quem o convenceu a participar do assalto. Lucas informou depois o local onde se encontravam os bens roubados.

A
vítima adolescente B. V. S. B.
informou, na fase judicial (doc. ID 11086286), que ouviu um barulho na porta da frente e entraram os dois, Lucas e mais o adolescente, anunciado o assalto e ordenando a entrega dos celulares. Lucas, com uma faca, mandou a declarante para o quarto, pedindo dinheiro e colocando objetos dentro de uma mochila. Disse que Lucas ameaçou todos na residência, dizendo que mataria a família caso fosse denunciado.

Ora, em que pese os argumentos de
negativa de autoria
e
insuficiência probatória à condenação
levantados nas razões recursais, estes não encontram respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos.

As vítimas foram bastante contundentes em suas declarações, quando afirmam que
o apelante foi o autor do crime de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma branca
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria
.

Vale destacar que
a polícia localizou Lucas dos Santos Ferreira, ainda na posse dos bens subtraídos da residência das vítimas
, tendo informado ainda
o local onde estariam escondidos os demais bens
, qual seja a residência de sua irmã,
Thallia dos Santos Paiva
.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Conforme remansoso entendimento jurisprudencial,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório
, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME.
CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL.
RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00775185-78, 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-06)

Também
não há que se falar em absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
, pois, conforme demonstrado anteriormente,
o apelante praticou o crime de roubo juntamente com o adolescente C. L. S.
, o qual possuía
15 (quinze) anos à época dos fatos
, conforme documento de identificação acostado nos autos (doc. ID 11086193), além de ter sido
reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo
, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante nas sanções punitivas do art. 244-B do ECA.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

A defesa postulou a
reanálise da dosimetria de pena do apelante
, sem, no entanto, expor qualquer fundamento para tanto, tendo feito um pedido genérico.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais,
deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

In casu
, verifica-se que o juízo sentenciante realizou a dosimetria da pena, em sua primeira fase,
apresentando de forma desfavorável ao réu, as circunstâncias do crime
, fixando a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Como se pode ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada ou reformada na dosimetria da pena na primeira fase, estando a pena-base aplicada de acordo com a lei.

Desta feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
; isto é, ainda próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Como sabido,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, conforme Entendimento Sumular nº 23 do TJE/PA, que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”
.

Na situação destes autos, verifica-se que
o aumento da pena-base, acima do mínimo legal
, em razão da mácula das
circunstâncias do crime
, está fundamentado, tendo em vista que
o crime foi praticado no período noturno, mediante concurso de pessoas, de modo que os acusados invadiram o domicílio das vítimas, o que facilitou sobremaneira o sucesso da empreitada criminosa
.

Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na segunda fase,
foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa
, reduzindo a pena do acusado em
1/6 (um sexto)
, a qual restou fixada em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fase,
reconhecida a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca
, a pena foi acrescida em
1/3 (um terço)
, patamar descrito no art. 157, §2º, inciso VII, do CP, restando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa
.

Além disso, foi aplicada a
continuidade delitiva
, prevista no art. 71 do CPB, em vista dos
crimes terem sido praticados contra várias vítimas dentro da residência
, o que aumentou a pena em
1/5 (um quinto)
, passando para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa
.

Por fim, em razão do
concurso material existente entre as ações delitivas de roubo e corrupção de menor
(01 ano de reclusão) praticadas pelo réu, foi aplicada a regra contida no artigo 69 do Código Penal, estabelecendo a
pena final em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e ao pagamento de 95 (noventa e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do fato.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Por conseguinte,
nenhum reparo há de ser feito no
quantum

obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu
, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate,
o que vale também para as demais fases da dosimetria de pena
.

Logo, tendo o juiz
a quo
agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbra, no caso, nenhum erro na condenação e na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que
deve ser mantida a sentença recorrida
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 27/11/2023